Tribunal: STF
Processo: HC 245986
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Andrea Garcia Lobato, em favor de V.O.J contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 2137590 - RS (2024/0138474-1).



    Colho da decisão impugnada:  



    “Trata-se de recurso especial interposto pelo V de O J, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Recurso em Sentido Estrito n. 5187821- 97.2023.8.21.0001, assim ementado (fl. 147): 



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS E CULPOSOS CONTRA A PESSOA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, NA FORMA DO ARTIGO 29, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). 



    INCONFORMIDADE DEFENSIVA. TESE DE IMPRONÚNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA. OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 155 DO CPP NÃO RECONHECIDA. PRONÚNCIA MANTIDA. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DO FATO E HAVENDO INDÍCIOS DE SUA AUTORIA, CABE O ENCAMINHAMENTO DO CASO AO CONSELHO DE SENTENÇA, CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE A REALIZAR A VALORAÇÃO DA PROVA E ANÁLISE MERITÓRIA DO CASO. 



    QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. VINGANÇA. PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO. 



    QUALIFICADORA DA DISSIMULAÇÃO E DE OUTRO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. REFORMA PARCIAL. 



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Consta dos autos que o Juízo da 1ª Vara do Júri do Foro Central de Porto Alegre/RS pronunciou o recorrente e demais acusados, como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I (torpe, pois praticado para vingar a morte de J V DE O, que faleceu em 20 de outubro de 2021, já que acreditavam que a vítima poderia estar envolvida no fato) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima: o ofendido foi atingido, de inopino, por diversos disparos de arma de fogo, enquanto aguardava no local, em verdadeira execução, com vários tiros na cabeça, o que dificultou reação de defesa, ou fuga do ofendido; e dissimulação: a vítima foi atraída ao local do encontro, com o propósito de entregar um celular, ocasião em que foi executada), do Código Penal, mantendo, outrossim, a prisão preventiva deles (fl. 127 - grifo nosso). 



    A defesa do recorrente aponta, no recurso especial, violação dos arts. 121, § 2º, do Código Penal, e 386, VII, e 414 do Código de Processo Penal, argumentando a falta de indícios mínimos de autoria, uma vez que o testemunho de “ouvi dizer” ou “hearsay testimony” não é suficiente para fundamentar uma decisão de pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP (fl. 165).



    Diz não haver outra saída senão a impronuncia do recorrente [...] em razão da inexistência de indícios mínimos de participação no crime em apuração. Não pode o estado “lavar as mãos” levar ao plenário do júri pessoa que não tem um grau mínimo de envolvimento nos fatos. Não há sequer uma virgula sobre a participação do recorrente (fl. 165). 



    O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, nos termos do art. 1.029, § 5º, do CPC, foi indeferido (fls. 228/233). 



    A Subprocuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso especial, em parecer assim resumido (fls. 7.834/7.835): 



    RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. 



    PRONÚNCIA FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELAS INVESTIGAÇÕES. 



    NECESSÁRIO O REEXAME DE FATOS E PROVAS. 



    INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DESSE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. É o relatório. (eDOC 2)  



    No STJ, o recurso especial não foi conhecido. Não foi interposto agravo regimental e ocorreu o trânsito em julgado em 27.8.2024 (www.stj.jus.br).



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Além de se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso, verifico, inicialmente, que, ante a ausência de interposição de agravo regimental, o impetrante se conformou com a decisão monocrática impugnada.



    Assim, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)  



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Confiram-se trechos da decisão impugnada:  



    “Com efeito, o Tribunal de Justiça gaúcho afirmou a existência de indícios mínimos de autoria, concernentes ao recorrente, produzidos no âmbito do inquérito policial e corroborados perante o juízo, suficientes para a pronúncia (fl. 143 - grifo nosso): 



    [...]



    O caso ora em exame não destoa dessa orientação jurisprudencial. Deveras, além do relato fornecido na fase administrativa pela testemunha D, quando disse ter ouvido " [...] comentários que a morte de P. teria sido ordenada por N. em decorrência do homicídio da ACOPAN "; e do conteúdo extraído do telefone móvel apreendido em poder do corréu A , do qual se constatou que, no dia 13SET2022, ele realizou uma pesquisa no Google sobre o ataque a tiros na sede da ACOPAM no ano de 2021, em que teria sido morto J V de O, irmão do recorrente V (alcunha "N"), há nos autos os testemunhos dos policiais, que sob o crivo do contraditório, discorreram sobre toda a linha investigativa, que concluiu que os executores do homicídio teriam sido A e D, a mando de F, que por sua vez cumpria ordens do ora recorrente V O J, alcunha “N”, que estava vingando a morte de seu irmão J V de O. 



    Nesse cenário, não identifico violação ao disposto no artigo 155 do CPP, porquanto há indícios necessários para a manutenção da pronúncia do réu, com base em elementos colhidos tanto na fase inquisitorial, como na judicial. 



    Anoto que, nos termos do artigo 239 do CPP, "Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias". Assim, é possível concluir, a partir do conjunto probatório, pela existência de indícios de autoria em relação ao recorrente. 



    Tal o contexto e, ao contrário do alegado, não se verifica na espécie uma situação da chamada hearsay testemony, mas, sim, a indicação pela Corte de Justiça dos elementos indiciários suficientes para a pronúncia (corroborados em juízo), de sorte que rever a conclusão adotada, como pretende o recorrente, encontra óbice na Súmula 7/STJ, que veda o reexame probatório.” (eDOC 2)  



    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que a pronúncia do paciente, ao contrário da tese defensiva, não se baseou tão somente em notícias de terceiros, e sim do conjunto probatório eligido nos autos originais. 



    Dessa forma, não se verifica a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal para referendar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Intime-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



    Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente